Tribunal: TJMT
Processo: 0021923-59.2012.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021923-59.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VALDECIR ERRERA - CPF: 005.239.458-17 (APELANTE), JANE SIFUENTES MACHADO - CPF: 229.363.351-91 (APELANTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), JOAO PEDRO PINHEIRO CAPISTRANO DE PINHO - CPF: 022.841.761-94 (ADVOGADO), MILTON MARTINS MELLO - CPF: 124.849.701-53 (ADVOGADO), JANE SIFUENTES MACHADO - CPF: 229.363.351-91 (APELADO), ESTRELA DA BORRACHA COMERCIAL LIMITADA - CNPJ: 15.016.488/0001-12 (APELADO), RICARDO CORREA MARQUES - CPF: 693.543.751-20 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), FELIPE ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 978.641.961-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO INDICADO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por JANE SIFUENTES MACHADO contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença, reconhecendo a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 924, V, do Código de Processo Civil. O magistrado de primeiro grau fundamentou a decisão no transcurso do prazo prescricional de três anos sem movimentação processual. O apelante sustenta a nulidade da decisão por ausência de intimação de seu advogado regularmente indicado nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prescrição intercorrente pode ser reconhecida quando a parte não foi intimada da decisão extintiva no nome do advogado expressamente indicado para receber as comunicações processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação do advogado indicado expressamente nos autos é requisito essencial para garantir o contraditório e a ampla defesa, nos termos do artigo 272, § 5º, do Código de Processo Civil.

A ausência de intimação válida impede a fluência do prazo prescricional, pois a parte não pode ser considerada inerte quando não teve ciência inequívoca do ato processual.

A jurisprudência consolidada estabelece que a prescrição intercorrente exige a intimação pessoal da parte ou, ao menos, a correta intimação de seu advogado regularmente constituído.

A nulidade da intimação acarreta a anulação da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, impondo o retorno dos autos à primeira instância para regular processamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida quando a parte exequente for devidamente intimada da paralisação processual, observando-se a indicação expressa de advogado nos autos.

2. A intimação realizada em nome de advogado diverso do indicado expressamente pelo exequente é nula e impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
JANE SIFUENTES MACHADO
contra sentença proferida em cumprimento de sentença do feito de n. 0021923-59.2012.8.11.0041, onde litiga com
ESTRELA DA BORRACHA COMERCIAL LIMITADA
que tramita perante a 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
(ID.

234543321), julgou extinto o feito executivo, reconhecendo a ocorrência de prescrição, nos termos do artigo 924 V do Código de Processo Civil. Sem ônus sucumbenciais.

O apelante, em suas razões
(ID.

234543327), alega que o lapso temporal sem manifestação ocorreu por falta de intimação do patrono indicado. Aduz que é patente a nulidade por falta de intimação, não podendo ser reconhecido como marco temporal para a prescrição intercorrente.

Sustenta que não pode ser reconhecida a sua inércia, quando, de fato, o que houve foi a nulidade por falta de intimação, que não incluiu o patrono no rol de advogados do processo.

Sem contrarrazões, apesar de intimado (ID. 234543330).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de cumprimento de sentença no qual a executada, ora apelada, apresentou Exceção de Pré-executividade, alegando prescrição da dívida, motivando o reconhecimento de prescrição intercorrente.

Consta nos autos que,

em maio de 2018, foi proferida sentença extintiva, determinado o arquivamento do feito, sem oposição da exequente. Em junho de 2022, esta solicitou o desarquivamento, porém sem apresentar pedido específico. O processo foi desarquivado, mas, sem movimentação, retornou ao arquivo. Em junho de 2023, foi novamente desarquivado pela central de arquivamento e, no mesmo mês, remetido ao arquivo. Somente em 19 de julho de 2023, a exequente requereu o cumprimento de sentença relativo ao IPTU.

O magistrado de primeiro grau consignou que o processo permaneceu sem movimentação de maio de 2018 a julho de 2023, período superior ao prazo prescricional de três anos, motivo pelo qual acolheu a
Exceção de Pré-executividade, e, determinou ainda, o desbloqueio de eventuais constrições em favor da executada.

A tese recursal fundamenta-se na alegação de descumprimento de determinação legal, que impõe ao magistrado condutor o dever de intimar a parte demandante para impulsionar o feito.

A prescrição incide sobre o titular do direito que permaneceu inerte, resultando na perda do direito de ação após o transcurso do prazo legal. Em termos materiais, isso implica na impossibilidade de exercer seu direito subjetivo.

Acerca da prescrição intercorrente, nos ensina Humberto Theodoro Júnior:

“O primeiro problema provocado pela suspensão é definir até quando perdurará a paralisia do processo. E o segundo é saber que destino terá a execução quando a suspensão durar mais do que o prazo legal de prescrição da obrigação exequenda.

(...)

Daí a criação pretoriana da apelidada prescrição intercorrente, que se verifica justamente quando a inércia do processo perdure por tempo superior ao lapso da prescrição prevista para a obrigação disputada em juízo. Poder-se-ia objetar que, interrompida pela citação, a prescrição somente voltaria a correr depois de encerrado o processo (Cód. Civil, art. 202, parágrafo único). A regra, no entanto, pressupõe processo que esteja em andamento regular, não aquele que, anomalamente, tenha sido acometido de paralisação por longo tempo, isto é, por tempo superior àquele em que a obrigação seria atingida pela prescrição.” (Curso de Direito Processual Civil- Volume II- Processo de Execução e Cumprimento da Sentença- Processo Cautelar e Tutela de Urgência- 47ª edição- Rio de Janeiro- Forense- 2012).

Analisando os autos, verifica-se que, em 05/04/2017 (ID. 234543288 - Pág. 28), a parte autora, ora apelante, requereu expressamente que todas as intimações fossem feitas exclusivamente ao advogado Sr. KARLOS LOCK. No entanto, conforme o Diário de Justiça Eletrônico nº 10271, de 08/06/2018, a intimação da sentença de extinção – ato que inaugura o marco prescricional – foi enviada ao patrono VALDECIR ERRERA, distinto do indicado como destinatário exclusivo das comunicações processuais.

No caso dos autos, importa registrar que o apelante não teve oportunidade de se manifestar acerca da matéria obstativa da prescrição reconhecida em primeira instância, uma vez que não foi intimado da sentença que extinguiu o feito, determinado o arquivamento dos autos.

A jurisprudência tem consolidado o entendimento de que, quando o início da contagem do prazo prescricional depender da ciência inequívoca da parte, essa ciência deve ocorrer por meio da intimação do advogado regularmente constituído nos autos.

Preleciona o Código de Processo Civil acerca da matéria em debate:

“Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

§ 5º Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.”

A inobservância do requisito previsto no artigo 272, §5º, do Código de Processo Civil constitui violação ao direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa, pilares do devido processo legal, conforme estabelecido no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

A jurisprudência deste sodalício trilha no mesmo caminho:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO PELO DJE E DA PARTE PESSOALMENTE – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A prescrição intercorrente só poderia ser reconhecida no processo executivo se, intimada pessoalmente a parte exequente para dar andamento ao feito, permanecesse inerte. (TJMT – Rac nº 72391/2017 – J. em 26.07.2017).” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002085-06.2011.8.11.0029, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2023).

Logo, ao contrário dos fundamentos expostos no decisum, torna-se inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente quando não respeitada a necessária intimação da parte interessada.

Assim, para evitar maior prejuízo e embasado em princípios constitucionais, não merece prosperar a sentença, devendo ser anulada.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025